Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-88.2018.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, §1º, INCISO II, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. CONHECIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRESENÇA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO SENTENCIANTE. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, §4º, DO CPB. ACUSADO IMPELIDO POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL E MORAL. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. REDUTOR. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO NÃO COMPATÍVEL COM A FUTILIDADE DO MOTIVO DA AGRESSÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA. MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO QUE DEVE SER MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. REVISÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EXCLUSÃO, DE OFÍCÍO, DA PENA DE MULTA, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO TIPO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida. 2. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, tendo o juízo singular fixado a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, ou seja, no termo médio legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, a saber: culpabilidade (os golpes foram desferidos quando a vítima estava descendo da motocicleta, de surpresa e sem possibilidade de reação), conduta social (acusado viciado em tóxico, além de ser dado à prática de pequenos furtos, o que seria de amplo conhecimento popular), motivos (o réu alegou em sua defesa que praticou o crime por ter sido constrangido pela vítima em virtude da cobrança de uma dívida) e consequências do crime (a vítima relatou que permaneceu acamado por longo tempo, com crises de tosse e escaro com sangue, efeitos, segundo a vítima, da lesão sofrida), razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.3. In casu, observa-se que as circunstâncias consideradas como desfavoráveis foram a culpabilidade, a conduta social, os motivos e as consequências do crime, tendo o juízo motivado sua análise em elementos idôneos e concretos constantes dos autos. Verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 4. Na segunda fase, o juízo reconheceu e aplicou a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ?d?, do CPB, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), a qual restou em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, o que deve ser mantido nesta instância recursal.5. O reconhecimento da atenuante do motivo de relevante valor social ou moral é incompatível com o reconhecimento da futilidade dos motivos do crime, posto que a vítima foi cobrar dívida do acusado contraída com o seu irmão e este acabou por desferir-lhe golpes de faca, tendo sido a mesma tomada de surpresa pelo réu e sem chance de se defender (depoimento da vítima na audiência de instrução e julgamento ? mídia de fls. 50), o que também fora confirmado pelo próprio acusado quando confessou a prática do crime, tendo sido cobrado pela vítima de forma grosseira e ameaçado de agressão (mídia de fls. 59), razão pela qual o redutor não deve ser aplicado nesse caso.6. In casu, inalterado o quantum da reprimenda, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, já que fixado dentro dos ditames do art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB, tendo o magistrado justificado devidamente o motivo de ter fixado regime prisional mais gravoso. Assim, apesar de o acusado ter sido condenado a um quantum de pena que permitiria o seu cumprimento em regime inicial aberto, correta a análise do juízo sentenciante ao aplicar o regime inicial semiaberto. 7. Hei por bem excluir, de ofício, a pena de multa fixada ao apelante Jocinei Rodrigues Lopes, relativa ao crime do art. 129, §1º, inciso II, do CPB, eis que o legislador não previu esta espécie de penalidade para o crime em questão.8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Exclusão, de ofício, da pena de multa fixada ao apelante, relativa ao crime do art. 129, §1º, inciso II, do CPB, por falta de previsão legal no tipo penal.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0000822-88.2018.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
JOCINEI RODRIGUES LOPES
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA TÂNIA LOSINA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA THIAGO TAKADA PEREIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, §1º, INCISO II, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. CONHECIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRESENÇA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO SENTENCIANTE. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, §4º, DO CPB. ACUSADO IMPELIDO POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL E MORAL. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. REDUTOR. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO NÃO COMPATÍVEL COM A FUTILIDADE DO MOTIVO DA AGRESSÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA. MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO QUE DEVE SER MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. REVISÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EXCLUSÃO, DE OFÍCÍO, DA PENA DE MULTA, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO TIPO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.
1. A intempestividade das razões recursais não é fatal, pois a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia funcional de seu patrono, sob pena de causarmos um prejuízo ao direito de defesa do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88. Preliminar acolhida.
2. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, tendo o juízo singular fixado a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, ou seja, no termo médio legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, a saber: culpabilidade (
os golpes foram desferidos quando a vítima estava descendo da motocicleta, de surpresa e sem possibilidade de reação
), conduta social (
acusado viciado em tóxico, além de ser dado à prática de pequenos furtos, o que seria de amplo conhecimento popular
), motivos (
o réu alegou em sua defesa que praticou o crime por ter sido constrangido pela vítima em virtude da cobrança de uma dívida
) e consequências do crime (
a vítima relatou que permaneceu acamado por longo tempo, com crises de tosse e escaro com sangue, efeitos, segundo a vítima, da lesão sofrida
), razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
3.
In casu
, observa-se que as circunstâncias consideradas como desfavoráveis foram a culpabilidade, a conduta social, os motivos e as consequências do crime, tendo o juízo motivado sua análise em elementos idôneos e concretos constantes dos autos. Verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.
4. Na segunda fase, o juízo reconheceu e aplicou a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), a qual restou em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, o que deve ser mantido nesta instância recursal.
5. O reconhecimento da atenuante do motivo de relevante valor social ou moral é incompatível com o reconhecimento da futilidade dos motivos do crime, posto que a vítima foi cobrar dívida do acusado contraída com o seu irmão e este acabou por desferir-lhe golpes de faca, tendo sido a mesma tomada de surpresa pelo réu e sem chance de se defender (
depoimento da vítima na audiência de instrução e julgamento
- mídia de fls. 50), o que também fora confirmado pelo próprio acusado quando confessou a prática do crime, tendo sido cobrado pela vítima de forma grosseira e ameaçado de agressão (mídia de fls. 59), razão pela qual o redutor não deve ser aplicado nesse caso.
6.
In casu
, inalterado o
quantum
da reprimenda, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, já que fixado dentro dos ditames do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB, tendo o magistrado justificado devidamente o motivo de ter fixado regime prisional mais gravoso. Assim, apesar de o acusado ter sido condenado a um
quantum
de pena que permitiria o seu cumprimento em regime inicial aberto, correta a análise do juízo sentenciante ao aplicar o regime inicial semiaberto.
7. Hei por bem excluir, de ofício, a pena de multa fixada ao apelante Jocinei Rodrigues Lopes, relativa ao crime do art. 129, §1º, inciso II, do CPB, eis que o legislador não previu esta espécie de penalidade para o crime em questão.
8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Exclusão, de ofício, da pena de multa fixada ao apelante, relativa ao crime do art. 129, §1º, inciso II, do CPB, por falta de previsão legal no tipo penal.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar de tempestividade das razões recursais e, no mérito, lhe negar provimento, excluindo, de ofício, a pena de multa aplicada ao apelante, por falta de previsão legal no tipo penal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000822-88.2018.8.14.0067
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
JOCINEI RODRIGUES LOPES
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA TÂNIA LOSINA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA THIAGO TAKADA PEREIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Jocinei Rodrigues Lopes
, vulgo
¿Neivara¿
, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
20/08/2018
, às fls. 72/76-v, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA,
Dr. Daniel Bezerra Montenegro Girão
, que o
condenou
a uma pena total de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, inciso II, do CPB (
lesão corporal de natureza grave quando resulta perigo de vida
).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 01/02) que, no dia
26/11/2017
, por volta de 11h00m, na
Rua Benjamin Constant
,
Jocinei Rodrigues Lopes ofendeu a integridade corporal de Edinaldo Veloso dos Santos
(
¿Preto¿
), resultando em
perigo de vida
. A vítima disse que, em razão da
cobrança de uma dívida
, o acusado, à traição,
o esfaqueou nas costas e na altura do ombro direito
. Segundo Edinaldo, o denunciado se evadiu depois do crime. A testemunha
Alessandra Veloso dos Santos
, irmã da vítima, disse que não viu o momento do crime, mas que
viu Jocinei em fuga, munido da arma branca utilizada no crime
.
O denunciado confessou a autoria delitiva
, que cometeu o crime pelo
fato de a vítima tê-lo humilhado e ameaçado com uma faca e com um pedaço de madeira
.

Em
razões recursais
(fls. 95/108), a defesa requer a
redução da pena-base para o mínimo legal ou o mais próximo possível
, diante da
inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante
, com a
modificação do regime prisional
.

Subsidiariamente, clama pela
manutenção da circunstância da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB, bem como pela
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do CPB
, vez que o apelante praticou o crime impelido por motivo de relevante valor moral e social, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, razão pela qual a pena deve ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

Por fim, pugna pela
revisão e redução da pena de multa
, para que seja fixada no mínimo legal, com o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(fls. 111/112-v), o representante do Órgão Ministerial rebate as teses levantadas pela defesa, manifestando-se pelo
improvimento
recursal, com a manutenção do
decisum

a quo
em sua totalidade.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer de fls. 115/119).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
PRELIMINAR
:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, a douta defensora pública,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
30/08/2018
(fls. 84-v -
Termo de Apelação
), as
razões
de sua irresignação foram apresentadas somente em
28/03/2019
(
Protocolo nº 2019.01171102-44
).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Colaciono abaixo jurisprudência desta Egrégia Corte neste sentido:
EMENTA: Criminal. Apelação Penal. Art. 157, §2º, II, do CP. Preliminares. Ministério Público. Intempestividade recursal. Rejeitada. Defesa de Manoel Robson Oliveira. Nulidade processual. Cerceamento de defesa. Acolhida. 1. Preliminar ministerial: está pacificado na jurisprudência pátria, que apenas o prazo para recorrer é peremptório, não impedindo o conhecimento do recurso, a apresentação de razões fora do prazo legal. Rejeitada. 2.
(Omissis)
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(
TJE/PA, Acórdão nº 97346, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 12/05/2011, publicado em 16/05/2011
).
Recurso de Apelação Penal. Tráfico de drogas. Condenação. Preliminar. Intempestividade. Improcedência. Dosimetria da pena. Aplicação. Atenuante. Menoridade. Procedência. Regime de cumprimento inadequado. Acolhimento. Reforma da sentença. A preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público não procede, pois a apresentação das razões recursais, após o prazo estabelecido pelo art. 600 do CPP, não prejudica a admissibilidade recursal, uma vez que não se trata de prazo peremptório, na verdade, em observância ao princípio constitucional da ampla defesa, as razões, necessariamente, devem ser apresentadas pelo advogado constituído do apelante ou mesmo pela Defensoria Pública, evitando-se, assim, evidente prejuízo àquele por ausência de defesa técnica (...).
(
TJE
/
PA, Acórdão nº 99100, Relator Des. Ronaldo Marques Valle, julgado em 12/07/2011, publicado em 15/07/2011
).

Assim,
acolho a preliminar arguida
, razão pela qual
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

1. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base para o mínimo legal ou mais próxima possível. Circunstâncias judiciais que devem ser valoradas como favoráveis ao apelante.

A defesa, em momento algum, questiona a autoria e a materialidade delitiva do crime de lesão corporal de natureza grave, muito pelo contrário, apenas limita-se a
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta ao recorrente
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, vez que
todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB são favoráveis ao apelante
, tendo o juízo
a quo
valorado tais critérios de forma errônea, sem qualquer fundamento concreto.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de
forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do
poder discricionário do magistrado do feito
, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende nesse momento explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre
, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §1º, inciso II, do CPB, tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
, ou seja,
no termo médio legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão
, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis
, a saber:
culpabilidade (
os golpes foram desferidos quando a vítima estava descendo da motocicleta, de surpresa e sem possibilidade de reação
), conduta social (
acusado viciado em tóxico, além de ser dado à prática de pequenos furtos, o que seria de amplo conhecimento popular
), motivos (
o réu alegou em sua defesa que praticou o crime por ter sido constrangido pela vítima em virtude da cobrança de uma dívida
) e consequências do crime (
a vítima relatou que permaneceu acamado por longo tempo, com crises de tosse e escaro com sangue, efeitos, segundo a vítima, da lesão sofrida
)
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis
:
Habeas Corpus
. Penal. Crime de homicídio qualificado.
Fixação da pena-base. Art. 59 do Código Penal. Proporcionalidade entre os fundamentos judiciais e a exasperação da reprimenda. Motivação válida.
Progressão de regime. Possibilidade. Declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 1-
O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.
2-
No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie.
3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (
STJ - HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361
).
HABEAS CORPUS
. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa.
(STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 - Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).
TJAP: Somente quando todos os parâmetros norteadores do art. 59 favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu menor quantitativo, de sorte que deverá residir acima deste, toda vez que pelo menos uma das circunstâncias judiciais militar em seu desfavor (RDJ 17/147).

Esse entendimento foi inclusive sumulado por esse E. TJE/PA,
in verbis
:
Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Como sabido, o juiz, na aplicação da pena-base, observará a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
e o
comportamento da vítima
, de modo que,
in casu
,
a aplicação da pena cominada foi necessária e suficiente para a reprovação do crime
.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
critérios judiciais desfavoráveis
, fora ela
fixada no termo médio estabelecido no tipo penal
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena-base imposta ao réu.

2. Da manutenção da atenuante da confissão espontânea.

Na segunda fase,
o juízo reconheceu e aplicou a circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB,
reduzindo a pena em 1/6 (um sexto)
, a qual restou em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, o que
deve ser mantido
nesta instância recursal. Na terceira fase,
inexistindo causas de aumento e de diminuição de pena
,
a pena definitiva restou fixada no patamar acima mencionado
.

3. Da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do CP. Acusado impelido por motivo de relevante valor social e moral. Domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima. Aplicação do redutor.

A defesa pugna pelo
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do Código Penal
, no entanto,
resta incabível tal pedido
.

Ora,
o reconhecimento da atenuante do motivo de relevante valor social ou moral é incompatível com o reconhecimento da futilidade dos motivos do crime
, posto que
a vítima foi cobrar dívida do acusado contraída com o seu irmão e este acabou por desferir-lhe golpes de faca
, tendo sido a mesma tomada de surpresa pelo réu e sem chance de se defender (
depoimento da vítima na audiência de instrução e julgamento
- mídia de fls. 50), o que também fora
confirmado pelo próprio acusado quando confessou a prática do crime
, tendo sido cobrado pela vítima de forma grosseira e ameaçado de agressão (mídia de fls. 59), razão pela qual
o redutor não deve ser aplicado nesse caso
.

4. Da modificação do regime prisional.

Nesse passo, inalterado o
quantum
da reprimenda,
não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena
, já que fixado dentro dos ditames do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB,
tendo o magistrado justificado devidamente o motivo de ter fixado regime prisional mais gravoso
. Assim, apesar de o acusado ter sido condenado a um
quantum
de pena que permitiria o seu cumprimento em regime inicial aberto, correta a análise do juízo sentenciante ao aplicar o
regime inicial semiaberto
.

5. Da revisão e redução da pena de multa para o mínimo legal.

Por fim,
hei por bem excluir, de ofício, a pena de multa fixada ao apelante Jocinei Rodrigues Lopes
, relativa ao crime do art. 129, §1º, inciso II, do CPB, eis que
o legislador não previu esta espécie de penalidade para o crime em questão
, conforme transcrição do referido dispositivo legal:
Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Lesão corporal de natureza grave
§1º. Se resulta:
II - perigo de vida;
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos.

Assim sendo,
conheço do recurso, acolho a preliminar suscitada de tempestividade das razões recursais e, no mérito, lhe nego provimento
,
excluindo, de ofício, tão somente a pena de multa fixada ao apelante, por falta de previsão legal
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora